Tribunal: TJDFT
Processo: 0713116-42.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de débito e nulidade contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, proposta por beneficiária do INSS contra instituição bancária, em razão de descontos mensais em seus proventos previdenciários, decorrentes de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento ou falha na prestação de informação quanto à contratação do cartão de crédito consignado com RMC.
III. Razões de decidir
3. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável está prevista na legislação vigente, sendo modalidade autorizada pela Lei no 13.172/2015, que alterou a redação do art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/2003.
4. No caso, o contrato firmado entre as partes é claro ao descrever a modalidade de crédito, a forma de pagamento e os encargos incidentes, evidenciando o cumprimento do dever de informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.
5. A comprovação da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, com informações claras e adequadas constantes nos contratos sobre a modalidade da contratação e sobre a consignação de valor mínimo da fatura em folha de pagamento, afasta a alegação de vício de consentimento e da nulidade do negócio, sobretudo diante das provas de que a instituição financeira disponibilizou os serviços contratados.
6. Não constatada a prática de ato ilícito na celebração do contrato, devem ser rejeitados os pedidos de indenização por danos morais e de devolução em dobro dos valores descontados.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo da autora.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, 46 e 52; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o, com redação da Lei no 13.172/2015; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1907381, 0746520-36.2022.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 15.08.2024, DJE 05.09.2024. TJDFT, Acórdão 1833886, 0705359-56.2021.8.07.0009, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 14.03.2024, DJE 23.05.2024.TJDFT, Acórdão 1909467, 0739851-24.2023.8.07.0003, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 20.08.2024, DJE 02.09.2024. TJDFT, Acórdão 1740521, 0706540-55.2022.8.07.0010, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 03.08.2023, DJE 18.08.2023.